Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711900-83.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA OZANA JOSINO ARAUJO 00034607110 APELADO: BANCO C6 S.A., MESSIAS PEREIRA DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré Maria Ozana Josino Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Messias Pereira das Neves, declarando a rescisão do contrato de mútuo no 400115215896 e condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, solidariamente com o litisconsorte passivo Banco C6 S.A. A sentença indeferiu a gratuidade de justiça postulada por ela, ao fundamento de que, não obstante a pessoa jurídica possa ter direito ao benefício, não foi demonstrada a necessidade. Preliminarmente, a apelante alega que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, ressaltando se tratar de microempreendedor individual sem movimentações altas. Aduz que o benefício foi deferido por ocasião da interposição do agravo de instrumento no 0736080-81.2022.8.07.0000. Pede a reforma da sentença para, além de julgar improcedentes os pedidos em relação a si, que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Anexa declaração contábil de faturamento dos treze (13) meses anteriores. Pelo despacho de ID no 45458704, facultou-se à apelante apresentar documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos ao deferimento do benefício. Intimada, a apelante reiterou as alegações anteriores e acrescentou que possui despesas mensais de funcionamento - aluguel, condomínio, contador, energia elétrica, internet e alimentação, dentre outras. Aduz que “sempre fica no vermelho porque suas saídas de valores são maiores que as entradas de valores e o saldo final é pequeno março/2023 R$ 5.032,92, abril/2023 R$ 1.171,13”. É o breve relato do necessário, para este momento. Passa-se a decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, a recorrente estará dispensada do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, registre-se, primeiramente, que o deferimento da gratuidade de justiça à ora apelante, por ocasião do recebimento do agravo de instrumento no 0736080-81.2022.8.07.0000, conforme decisão da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, produz efeitos limitados àquele recurso, notadamente para dispensar o pagamento do preparo associado ao mesmo recurso. Como não houvera apreciação da questão em primeira instância, tal deferimento em grau recursal não poderia ser interpretado como sendo extensivo a todas as despesas elencadas no art. § 1o do art. 98, do CPC, ou mesmo àquelas pertinentes a outras fases processuais, sob pena de acarretar supressão de instância. Logo, delimitado que, no presente momento, analisa-se a pretensão de reforma da sentença que, entre outras deliberações desfavoráveis à apelante, indeferiu-lhe a gratuidade de justiça, importa reanalisar a questão, agora em maior extensão e profundidade. Feitas tais observações, verifica-se que os documentos apresentados pela apelante não confirmam as suas alegações de que a microempresa individual operaria “no vermelho”. Primeiro, nota-se flagrante descompasso entre a declaração de faturamento anual, que ostenta “vendas à vista” com valores mensais médios de R$ 2.202,09 (dois mil duzentos e dois reais e nove centavos), e o extrato bancário de março de 2023, que indica os totais de entradas e saídas como sendo de R$ 43.880,53 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) e de R$ 59.910,79 (cinquenta e nove mil novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), respectivamente (IDs nos 45228532 e 46065655). Segundo, o fato de as saídas superarem as receitas, longe de indicar prejuízo, mostra significativo lucro em favor da pessoa física titular, beneficiada por parte significativa dos saques. Note-se que, diversamente do que entendeu a sentença recorrida, não se trata de pessoa jurídica, mas de microempreendedora individual sem constituição de Eireli, cuja inscrição no CNPJ é necessária para fins fiscais. De qualquer sorte, vê-se que, no citado mês de março de 2023, houve dezessete (17) retiradas em favor da microempresária,a pessoa física de “Ozana Araújo”, CPF “***.346.071.***”, no montante total de R$ 12.844,43 (doze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e, ainda assim, a conta bancária ostenta saldo positivo de R$ 5.032,92 (cinco mil e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) ao fim o mês. Ora, houvesse prejuízo na atividade microempresarial, não seria cabível a retirada de valores desta monta em favor da conta pessoal da empresária, contrariando suas alegações. Portanto, para a admissão do apelo sem o correspondente pagamento do preparo, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça, determinando à recorrente que promova o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator